Tribunal: TJMT
Processo: 0002701-32.2016.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002701-32.2016.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ALCIDES BATISTA FILHO - CPF: 147.911.371-91 (RECORRIDO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA – ART. 14 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Com advento da Lei Nº 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, não há reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito (art. 17, §19, IV).

2. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Araguaia/MT, que na Ação Civil Pública De Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de

ALCIDES BATISTA FILHO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença - id. 37240479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença julgou improcedente a pretensão inicial posta na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

A
nova lei de improbidade administrativa (Lei nº 14.230/2021) alterou a Lei n. 8.429/92, entrando em vigência na data de sua publicação, isto é 26/10/2021, conforme descrito em seu art. 5º.

Por sua vez, nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, como se vê:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com efeito, a nova lei de improbidade administrativa (
Lei nº 14.230/2021)
afastou o reexame obrigatório da sentença de improcedência,
in verbis
:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

IV - o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito.

O Art. 17-C, § 3º, da Lei n.
14.230
/21, segundo o qual “não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei”.

Partindo dessas premissas, não há que se falar em remessa necessária nas ações de improbidade administrativa que a pretensão inicial foi julgada improcedente, razão pela qual o não conhecimento da remessa é medida que se impõe
.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA – VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

O novel art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa.

Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.

Hipótese em que não se conhece do reexame necessário, pelo seu descabimento.

(N.U 0000044-30.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA – VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA LEI Nº 14.230/21 QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92 – REGRA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

O novel art. 17, §19, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, prevê o descabimento do reexame obrigatório da sentença de improcedência proferida em ação de improbidade administrativa.

Tratando-se, o referido dispositivo legal, de norma de caráter processual, aplica-se de imediato aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC.

Hipótese em que não se conhece do reexame necessário, pelo seu descabimento.

(N.U 0001958-22.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO REEXAME – ARTIGO 17, § 9°, INCISO IV, E 17-C, § 3°, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.° 14.230/2021 – NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – REEXAME NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 17, § 19, inciso IV e 17-C, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021, as sentenças de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, nas ações de improbidade administrativa, não estão sujeitas ao reexame necessário.

(N.U 0016504-68.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Importante destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça desafetou o Tema 1.042, destacando que a Lei nº
14.230
/2021
“(...) aboliu a figura da remessa necessária e (...), portanto, é negativa a resposta para a pergunta acerca da possibilidade de aplicação do procedimento para as ações de improbidade no atual cenário” (...) (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/31052023-STJ-cancela-afetacao-do-Tema-1-042--sobre-reexame-necessario-com-base-naredacao-antiga-da-Lei-de-Improbidade-.aspx) (...)”.

Nesse sentido:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO DISPENSADO. (...) I.
Nos termos do artigo
17-C
,
§ 3º
, da Lei Federal nº
8.429
/1992 (com a redação dada pela Lei Federal nº
14.230
/2021), não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata a
Lei de Improbidade Administrativa
.
(...) REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO, Remessa Necessária e Apelação Cível
5153882-53.2016.8.09.0051
, relatora Desembargadora Amélia Martins De Araújo, 1ª Câmara Cível, DJe de 12/06/2023).

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...). REMESSA OBRIGATÓRIA NÃO CONHECIDA. (...). 1.
Nos termos do art.
17-C
,
§ 3º
, da
LIA
, inserido pelas recentes modificações legislativas, não há mais nenhuma hipótese de remessa necessária de sentenças que versam sobre improbidade administrativa, sendo ignoscível o reexame absoluto da matéria, restando adstrito o efeito devolutivo às razões apelatórias e de ordem pública.
(...) REMESSA OBRIGATÓRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Remessa Necessária e Apelação Cível
5496854-84.2017.8.09.0097
, Rel. Desembargadora Maria Das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, DJe de 06/03/2023).

Com efeito, deixa-se de conhecer da remessa necessária, por expressa previsão legal.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024